Tribunal: TJSP
Processo: 2045067-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de fração da nua-propriedade de imóvel residencial, único bem do acervo hereditário deixado pelo devedor. Descabimento. Bem de família. Lei no 8.009/90. Impenhorabilidade reconhecida.
Bem de família. Nua-propriedade. O fato do devedor ser titular da nua-propriedade não o impede de residir no imóvel. A Lei no 8.009/90 exige apenas a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de fração da nua-propriedade de imóvel residencial, único bem do acervo hereditário deixado pelo devedor. Descabimento. Bem de família. Lei no 8.009/90. Impenhorabilidade reconhecida.
Bem de família. Nua-propriedade. O fato do devedor ser titular da nua-propriedade não o impede de residir no imóvel. A Lei no 8.009/90 exige apenas a residência do devedor e de sua família em imóvel de sua propriedade, não restringido ou excluindo de seus efeitos a nua-propriedade.
Bem de família. Falecimento do titular do imóvel. A garantia à moradia transcende o passamento do devedor, e protege os herdeiros necessários do de cujus que com ele residiam no único bem do acervo hereditário.
Bem de família. Comprovação de residência no único imóvel do devedor.
Agravo provido, para reconhecer a impenhorabilidade do bem constrito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2045067-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que são agravantes
DORIVAL BERTOLI JUNIOR (ESPÓLIO) e MIGUEL TADEU GIGLIO PAGLIUSO, é
agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo, reconhecida a impenhorabilidade da nua-propriedade do imóvel utilizado
como bem de família. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045067-56.2020.8.26.0000 - Taquaritinga - Voto no 5918 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2045067-56.2020.8.26.0000
Agravantes: Dorival Bertoli Junior e Miguel Tadeu Giglio Pagliuso
Agravado: Banco Bradesco S/A
Comarca: Taquaritinga
Juíza: Taiana Horta de Pádua Prado
Voto no 5918
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial.
Penhora de fração da nua-propriedade de imóvel
residencial, único bem do acervo hereditário deixado pelo
devedor. Descabimento. Bem de família. Lei no 8.009/90.
Impenhorabilidade reconhecida.
Bem de família. Nua-propriedade. O fato do devedor ser
titular da nua-propriedade não o impede de residir no imóvel.
A Lei no 8.009/90 exige apenas a residência do devedor e de
sua família em imóvel de sua propriedade, não restringido ou
excluindo de seus efeitos a nua-propriedade.
Bem de família. Falecimento do titular do imóvel. A
garantia à moradia transcende o passamento do devedor, e
protege os herdeiros necessários do de cujus que com ele
residiam no único bem do acervo hereditário.
Bem de família. Comprovação de residência no único
imóvel do devedor.
Agravo provido, para reconhecer a impenhorabilidade do
bem constrito.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo espólio
executado contra decisão interlocutória, integrada por decisão de embargos de declaração --
proferidas em ação de busca e apreensão de veículo financiado convertida em execução de
título extrajudicial – que determinou a penhora de 33% da nua propriedade titularizada pelo
espólio sobre o imóvel descrito nos autos. Aduz que o imóvel é bem de família e, portanto,
impenhorável, motivo porque pleiteia o efeito suspensivo e final provimento do agravo
para que seja levantada a constrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045067-56.2020.8.26.0000 - Taquaritinga - Voto no 5918 - R
3
Deferiu-se parcialmente a tutela recursal de urgência, apenas
para suspender eventual expropriação do bem (fl. 261).
Em contraminuta, o agravado alegou a não comprovação dos
requisitos caracterizadores do bem de família (fls. 265/272), vindo o agravante a peticionar
e juntar documentação (fls. 281/306).
Recurso tempestivo, regularmente processado, dispensado o
preparo em razão da gratuidade concedida ao agravante.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Dispôs a decisão agravada:
"Vistos.
1) A documentação acostada aos autos permite evidenciar que o espólio
possui, unicamente, 33% da nua propriedade do imóvel situado na Rua Rui
Barbosa, n.o 662, Taquaritinga - SP, matriculado sob o n.o 4321, do CRI local
(fls.201/203).
O espólio arguiu a impenhorabilidade do bem de família, pelo fato de o
imóvel em apreço ser o único bem inventariado e se destinar de residência e local
de trabalho do inventariante e de seu irmão Filipe (fls. 200).
Ressalto que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido e,
nesse sentido, apenas 33% do referido imóvel pode ser penhorado.
O instituto do bem de família seria apto a resguardar o direito à moradia de
seu proprietário, em vida, caso demonstrasse que nele fixava sua residência.
Não há, nos autos, qualquer garantia de que a parcela remanescente do bem
(67%) possa assegurar a condição de bem de família do inventariante e de seu
irmão.
Ademais, a mera alegação do inventariante de que o imóvel penhorado se
constitui em bem de família, demonstrando se tratar de sua residência e do irmão,
mas desacompanhada de prova de não ser o imóvel penhorado o único bem
residencial, não serve para a desconstituição da penhora.
Cumpre salientar que o imóvel residencial é impenhorável se for a única
moradia da família e é ônus de quem alega a prova de tal situação. Não é possível
aferir se o imóvel penhorado é o único que o executado possui ou, até mesmo, se o
executado é proprietário da parcela remanescente do bem, já que não há nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045067-56.2020.8.26.0000 - Taquaritinga - Voto no 5918 - R
4
cópia da matrícula atualizada, da declaração do imposto de renda ou outro
documento comprobatório.
Desse modo, pode-se concluir que não há prova da versão adotada pelo
executado.
Ante o exposto, DEFIRO a penhora sobre 33% da nua propriedade do
imóvel situado na Rua Rui Barbosa, n.o 662, Taquaritinga - SP, matriculado sob o
n.o 4321, do CRI local.
2) Fica nomeado o atual possuidor do bem (inventariante) como depositário,
independentemente de outra formalidade. Servirá a presente decisão, assinada
digitalmente, como termo de constrição.
3) Vale a presente também como ofício para averbação diretamente junto ao
cartório competente, comprovando-se nos autos.
4) Preferindo a parte aguardar a averbação pelo sistema ARISP, fica
autorizada a Serventia a assim proceder desde que a parte o requeira, cabendo ao
patrono da parte exequente informar nos autos o e-mail para envio do respectivo
boleto bancário para pagamento, comprovando nos autos em seguida. Registre-se
que a utilização do sistema online não exime o interessado do acompanhamento
direto, perante o Registro de Imóveis, do desfecho da qualificação, para ciência das
exigências acaso formuladas.” (fls. 224/225 da execução).
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, o agravo
deve ser provido.
O julgamento do recurso passa pela solução de três questões,
quais sejam: (a) se o bem de família pode ser reconhecido em benefício de titular da nua-
propriedade; (b) se a proteção subsiste em favor dos herdeiros após o óbito do titular do
domínio; (c) se no caso concreto seus requisitos foram comprovados.
Quanto à primeira questão, a resposta é afirmativa, visto que
o art. 1o da Lei no 8.009/90 não restringe ou excetua de seus efeitos a nua-propriedade de
bem imóvel, de modo que, em princípio, sendo o devedor titular da nua-propriedade e
morador do imóvel, é possível o reconhecimento da impenhorabilidade, desde que
existentes os demais requisitos legais. Nesse sentido, já asseverava o saudoso Min. Ruy
Rosado de Aguiar: “O fato de ser ele o titular da nua-propriedade não o impede de morar
no lugar, o que fornece o suporte para a incidência da lei: imóvel de sua propriedade que
serve de moradia ao devedor e à sua família.” (STJ, 4a Turma, Recurso Especial no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2045067-56.2020.8.26.0000 - Taquaritinga - Voto no 5918 - R
5
329.453-SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 02.04.2002).
Quanto à segunda questão, igualmente a resposta é
afirmativa, pois, sendo da tessitura do instituto a proteção da entidade familiar, muito
imperfeito seria o ordenamento se admitisse que, falecido o devedor titular do imóvel, seus
herdeiros pudessem sofrer com a constrição do teto comum, único bem do espólio. Embora
a herança responda pelas dívidas do falecido, o bem transmitido, nessas condições,
permanece impenhorável. Esse o entendimento prevalente no E. Superior Tribunal de
Justiça (por todos, confira-se, STJ, 3a Turma, Recurso Especial no 1.271.277-MG, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.03.2016).
Finalmente, a terceira questão também é respondida
afirmativamente, pois comprovou-se que: (i) o imóvel é o único bem inventariado (plano
de partilha e matrícula às fls. 230 e 233/234 da execução; certidão negativa do
Registro de Imóveis de Taquaritinga às fls. 305/306 do agravo); (ii) dois, dos três
herdeiros, filhos do falecido, residem no local (contas de consumo e fotografia às fls.
283/304 do agravo); (iii) embora o endereço do imóvel esteja cadastrado na JUCESP
como sede de uma bicicletaria (fls. 268/270 do agravo), trata-se de prédio único,
indivisível, cuja frente é destinada ao negócio familiar, e os fundos à residência (fotografias
às fls. 288/289 do agravo).
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo, reconhecida
a impenhorabilidade da nua-propriedade do imóvel utilizado como bem de família.
Elói Estevão Troly
Relator